Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-06.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TEMA 492 DO STF. TEMA 882 DO STJ. DISTINGUISHING. TAXAS ASSOCIATIVAS. DEVER DE CUSTEIO DE DESPESAS COMUNS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor de se desvincular da associação, permanecendo obrigado ao pagamento da taxa condominial e demais rateios financeiros estipulados pela assembleia de moradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inexigibilidade das cobranças de taxas associativas; e (ii) restituição integral dos valores pagos a esse título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. As teses firmadas no julgamento do RE 695.911/SP (Tema n° 492 do STF), que versa sobre loteamentos regulares, e no REsp 1.280.871/SP (Tema no 882 do STJ), que trata de bairros residenciais que se converteram em “loteamentos fechados”, não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, já concebidos na forma da Lei no 4.591/1964 e dos arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil, não obstante a sua informalidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1834314, 0715329-76.2023.8.07.0020, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma, j. 18.3.2024.
5. A obrigação de pagar taxas associativas em condomínio irregular é decorrente do dever de custear despesas comuns (CC, art. 1336, I), independentemente da adesão formal do morador à associação, bastando que sua unidade imobiliária tenha à disposição os serviços disponibilizados pela entidade associativa. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2005683, 0724420-59.2024.8.07.0020, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 2.6.2025.
6. É fato inconteste que o imóvel adquirido pelo autor, lote n.o 02, situado na área comercial do Residencial Flor de Lótus – Chácara 06, integra o condomínio de fato administrado pela ré, segundo o disposto no art. 14 do Estatuto Social da associação de moradores, de 24/02/2018 (ID 78102454), e na cláusula primeira do contrato de cessão de direitos, celebrado em 23/09/2015 (ID 73104713). Ademais, a assembleia geral extraordinária realizada em 22/08/2024 deliberou que os titulares de lotes comerciais continuam sujeitos ao pagamento das contribuições mensais (ID 78102456).
7. Outrossim, o autor não comprovou que, em razão da localização do seu lote, não tem acesso aos serviços e/ou comodidades oferecidos aos moradores da área interna do condomínio. Ao contrário, o autor pagou diversas taxas associativas, concordando, ainda que tacitamente, com o rateio das despesas de manutenção.
8. Por conseguinte, o réu/recorrente é responsável pelo pagamento dos encargos condominiais instituídos pela associação de moradores.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336, I
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1834314, 0715329-76.2023.8.07.0020, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma, j. 18.3.2024; Acórdão 2005683, 0724420-59.2024.8.07.0020, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 2.6.2025.